Tribunal: STF
Processo: RE 69010
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-02
Data de publicação: 1976-09-02

Ementa:
I.N.P.S. - IMPENHORABILIDADE DE SEUS BENS.
SENDO O INPS UMA AUTARQUIA, COM PATRIMÔNIO UNO, GOZA ESSE INSTITUTO,
COM RELAÇÃO AO PROCESSO DOS PRIVILEGIOS DA UNIÃO, INCLUSIVE O
PERTINENTE A IMPENHORABILIDADE DE SEUS BENS, MESMO QUANDO, NOS CASOS
DE ACIDENTE DE TRABALHO, ATUA NA QUALIDADE DE AGENTE SEGURADOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.